Tribunal: TJES
Processo: 5000172-75.2021.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Enriquecimento sem Causa; Depósito; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000172-75.2021.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA CRISTINA VIEIRA DA CUNHA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. A parte autora narra que realizou que é beneficiária junto ao INSS no valor de um salário mínimo, e após acessar sua conta, percebeu um depósito de uma fonte desconhecida no valor de R$2.293,29 (dois mil duzentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos). A fim de prevenção, realizou a transferência para a conta da Associação Comunitária de Defesa do Consumidor de Vila Velha, objetivando possível devolução dos valores. Relata que, ao consultar a situação de seu benefício, foi informada pelo INSS a existência do contrato de n° 010017296269, no valor total de R$ 2.293,29 (dois mil duzentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos), a ser quitado em 84 parcelas de R$ 55,75 (cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), com início em 04/2021 e final em 03/2028.

2.
Sentença
que declarou de ofício a incompetência do juízo.

3. Recurso da parte autora para que seja julgado o mérito para procedência da ação.

4.
Recurso conhecido e improvido
.

5. A presente demanda necessita da realização de perícia grafotécnica para aferir a assinatura da autora no contrato apresentado pela recorrida, motivo pelo qual o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito. Incompetência do juizado especial.

6.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos nos nos moldes do art. 46, da lei 9099/95.
condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, todavia suspendo em razão do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita nos moldes do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)